Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA APLICADA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que o acusado vendeu maconha e mantinha a substância em depósito para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
4. Fixada reprimenda corporal superior a 4 anos, resta inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.